Tribunal: TJES
Processo: 5000342-49.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cirurgia; Consulta
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000342-49.2022.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARINALVA GAMBARINI SIQUEIRA e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Acompanho o voto do em. Relator (sessão 29/11/22)

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000342-49.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINALVA GAMBARINI SIQUEIRA, JOAO BOSCO DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de recurso de
apelação cível interposto em face da sentença de proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única de Alfredo Chaves, que em suma, julgou procedentes os pedidos da inicial, assim como deixou de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Nesse passo, diante das razões veiculadas pela apelante, daquelas lançadas pelo juízo de origem na motivação da sentença e das contrarrazões apresentadas pelo apelado, tenho que a matéria veiculada diz respeito à possibilidade ou não de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da própria Defensoria Pública Estadual. Pois bem.

Conforme a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, sendo a Defensoria Pública órgão do Estado, incabível o recolhimento de honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a Fazenda Pública Estadual em causa patrocinada por Defensor Público.

Referido entendimento deu origem à Súmula nº 421, cujo teor: “
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
[2]
”, orienta o atual entendimento daquela Corte Especial, como se pode abaixo ver:

“
A Defensoria Pública do Estado, quando patrocina a parte vencedora, pode receber honorários sucumbências decorrentes de condenação contra a Fazenda Pública Municipal, uma vez que não se configura o instituto da confusão entre credor e devedor, próprio das demandas entre DPE e respectivo ente federado.
” Nesse sentido: REsp. 1.108.013/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON (acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução 8/2008-STJ, DJe 22.6.2009). (AgRg no REsp 1474892/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 09/12/2015)

Nesse contexto, inobstante a Defensoria Pública Estadual possua independência funcional e administrativa, atribuída pelo art. 134, § 2º da CF
[3]
, referida norma não lhe conferiu personalidade jurídica própria, ou seja, permanece na condição de órgão da pessoa jurídica de direito público que o criou.

Nessa trilha, apesar do art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar Federal nº 80/1994 e do art. 1º-C, da Lei Complementar Estadual nº 55/94, preveem que cabe à Defensoria Pública
executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação quando devidas por quaisquer entes públicos, tais normas devem ser interpretadas de forma sistemática, ou seja, a evitar a hipótese de confusão, conforme art. 381, do Código Civil.

Esse também é o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, vejamos:

“
Os honorários não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença – Súmula 421 do STJ. V – O artigo 134, § 1º da Constituição Federal, conferiu autonomia funcional e administrativa a Defensoria Pública, mas não altera a natureza jurídica do apelante, permanecendo como integrante do ente federado, sendo insuficiente portanto, para afastar o instituto da confusão do artigo 381 do Código Civil.
” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24130028160, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 07/06/2016, Data da Publicação no Diário: 16/06/2016)

“
Ainda que a Defensoria Pública Estadual, a teor do artigo 134, §2º, da Constituição Federal, detenha autonomia funcional e administrativa, não possui personalidade jurídica, sendo um órgão integrante do Estado do Espírito Santo. 4. Assim, pelo fato de a Defensoria Pública Estadual ter assistido parte hipossuficiente em demanda contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertence, não é cabível a condenação do apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência, já que se confundem as figuras de credor e devedor, nos ditames do artigo 381 do Código Civil. Inteligência da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes deste Tribunal.
” (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 24140319237, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 22/06/2016)

“
É incabível o arbitramento de honorários advocatícios quando a parte, representada pela Defensoria Pública, litiga em face da mesma pessoa jurídica de direito público para a qual pertença o órgão de defesa. Precedente do STJ (recurso repetitivo).
” (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 24100260736, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA
CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2016, Data da Publicação no Diário: 08/07/2016)

“
O Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou sobre o tema inúmeras vezes, tendo editado a Súmula nº 421 que possuiu o seguinte enunciado: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 2 - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013⁄RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, confirmou o entendimento sumulado no sentido de que não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 3 - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a Defensoria Pública é órgão do Estado, por isso que não pode recolher honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a Fazenda em causa patrocinada por Defensor Público.
” (REsp 596.836⁄RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Rel. p⁄ acórdão Min. Luiz Fux, DJ 2.8.2004.) 4 – Tal posicionamento não se alterou nem mesmo após a edição da Emenda Constitucional nº 45 que acrescentou o §2º ao art. 134 da CF⁄88, uma vez que a modificação apenas conferiu autonomia funcional e administrativa às Defensorias, sem, no entanto, reconhecer a elas personalidade jurídica própria, de modo que continuam fazendo parte da estrutura administrativa do Estado que as remuneram, sendo que eventuais "arrecadações" desses órgãos constituem verba Estadual. (TJES, Classe: Apelação, 24090020702, Relator Designado: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 07/07/2016)

Com efeito, repita-se, haja vista a Defensoria Pública Estadual ser órgão integrante da estrutura administrativa do Estado do Espírito Santo, resta descabida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, já que a confusão entre as figuras de credor e devedor é causa extintiva da obrigação.

É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1

[1]

STJ - REsp 1108013-RJ, AgRg no REsp 1084534-MG, AgRg no REsp 1054873-RS, REsp 740568-RS, AgRg no REsp 755631-MG, AgRg no REsp 1039387-MG, REsp 852459-RJ, EREsp 480598-RS, EREsp 566551-RS

2

[2]
(Súmula 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 11/03/2010)

3

[3]
Art. 134. [...] § 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADUAL. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ÓRGÃO. CONFUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Conforme a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo a Defensoria Pública órgão do Estado, incabível o recolhimento de honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a Fazenda Pública Estadual em causa patrocinada por Defensor Público.
2.
Referido entendimento deu origem à Súmula nº 421, cujo teor: “
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”, orienta o atual entendimento daquela Corte Especial.
3.

Nesse contexto, inobstante a Defensoria Pública Estadual possua independência funcional e administrativa, atribuída pelo art. 134, § 2º da CF, referida norma não lhe conferiu personalidade jurídica própria, ou seja, permanece na condição de órgão da pessoa jurídica de direito público que o criou.
4.
Nessa trilha, apesar do art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar Federal nº 80/1994 e do art. 1º-C, da Lei Complementar Estadual nº 55/94, preveem que cabe à Defensoria Pública executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação quando devidas por quaisquer entes públicos, tais normas devem ser interpretadas de forma sistemática, ou seja, a evitar a hipótese de confusão, conforme art. 381, do Código Civil.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.